Tribunal: TJSP
Processo: 1008834-10.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor - Legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, porque demonstrado que os serviços foram efetivamente prestados - Tema de n. 958, julgado sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ – Seguro – Tema de n. 972, julgados sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor - Legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, porque demonstrado que os serviços foram efetivamente prestados - Tema de n. 958, julgado sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ – Seguro – Tema de n. 972, julgados sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ – Abusividade e venda casada não configuradas no caso concreto – Proposta feito em separado do contrato principal de financiamento - Autor que aderiu livremente à contratação – Sentença de improcedência mantida – Verba honorária majorada – Recurso improvido.